Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-77.2017.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000622-77.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULIANA CARIAS DE SOUZA - CPF: 722.467.661-68 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento de ambos os recursos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
-
MEDICAMENTO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS -
ENOXAPARINA
-
GESTAÇÃO DE ALTO RISCO
- NECESSIDADE COMPROVADA -
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA
- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc.

2-

A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

3-

O medicamento prescrito à reclamante foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante Portaria n.º 10, de 24/01/2018.

4-

Assim, comprovada carência de recursos da autora e a necessidade do medicamento, como requerido na inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5-

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021